Tribunal: TCU
Processo: 012.791/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Cinco atos de reforma de militares submetidos para fins de registro à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma de interesse dos Srs. Luiz Rodrigues da Silva Junior (Peça 3), Pedro Paulo José dos Santos (Peça 4) e Ronaldo da Silva Gonçalves (Peça 6), ordenando os seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração das concessões de reforma dos militares dos Srs. Luiz Rodrigues da Silva Junior (Peça 2) e Pedro Paulo José dos Santos (Peça 5), recusando os seus respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, Srs. Luiz Rodrigues da Silva Junior e Pedro Paulo José dos Santos consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos Srs. Luiz Rodrigues da Silva Junior e Pedro Paulo José dos Santos, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as reformas dos Srs. Luiz Rodrigues da Silva Junior e Pedro Paulo José dos Santos poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima, representando a este Tribunal, caso necessário.